Tribunal: TCU
Processo: 017.683/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10401/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.683/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Marcos de Azevedo Gomes (XXX.555.912-XX); Atailson da Silva Lima (XXX.425.092-XX); Cleilton da Silva Rodrigues (XXX.826.982-XX); Cristiane Cezar da Silva (XXX.446.742-XX); Higor Henrique da Silva (XXX.599.102-XX); Joao Gutemberg da Cruz Almeida (XXX.606.972-XX); Jozelene de Souza Florencio (XXX.282.962-XX); Patrike Soares do Vale (XXX.383.962-XX); Sady Farias Pereira (XXX.546.382-XX); Valciclei da Silva Gomes (XXX.967.432-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.